Tribunal: TJES
Processo: 0000245-37.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000245-37.2009.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELSO FERREIRA BARBOSA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000245-37.2009.8.08.0021

APELANTE:
CELSO FERREIRA BARBOSA

APELADO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante
requer
a reforma da r. sentença para alcançar a redução do valor dos honorários sucumbenciais, argumentando, em síntese, que, na hipótese dos autos impõe-se emprego do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Com efeito, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários
poderão ser
fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, e, não obstante, efetivamente, seja esta a regra para o arbitramento dos honorários, inclusive como orientam os Tribunais Superiores, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do §8º do referido artigo, o qual estabelece que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do proveito econômico é medida que se impõe (CPC, art. 85, § 3º, I).

Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000245-37.2009.8.08.0021
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000245-37.2009.8.08.0021

APELANTE:
CELSO FERREIRA BARBOSA

APELADO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -
CESAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta
por

CELSO FERREIRA BARBOSA
,
por meio da qual impugna a r. sentença de fls.
225/227 e 238
, proferida no bojo da
“Ação
de Interdito Proibitorio
”
ajuizada por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO-
CESAN
,
a qual
julgara procedente o pedido autoral para
determinar ao réu, ora Apelante, que se abstenha de praticar atos de turbação sobre o terreno descrito na inicial, sob pena de multa diária, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais de fls.
240/251
, o Apelante
requer
a reforma da r. sentença
para alcançar a redução
do valor dos honorários sucumbenciais,
argumentando, em síntese, que, na hipótese dos autos impõe-se
emprego do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Aduz
o Apelante que os honorários devem ser fixados por equidade, porquanto “
a lide não ganhou contornos de complexidade capazes de justificar a manutenção do entendimento vergastado nas r. sentenças, no que se refere à fixação da verba honorária”
.
Na sequência, c
oncentra sua defesa, argumentando que não houve complexidade no trabalho desenvolvido pela ora Apelada, porquanto, primeiramente, não houve impugnação à posse que lhe fora outorgada, e, em segundo lugar, as tratativas para a celebração de acordo entre as partes restou inconcludente somente em razão da infrutífera tentativa de intimação da ora recorrente.

Pois bem.
Com efeito, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários
poderão ser
fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, e, não obstante, efetivamente, seja esta a regra para o arbitramento dos honorários, inclusive como orientam os Tribunais Superiores, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do §8º do referido artigo, o qual estabelece que “nas causa
s
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No entanto, ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do proveito econômico é medida que se impõe (CPC, art. 85, § 3º, I).

Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do
Tema 1076
dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos,
concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação
ou da causa
ou o proveito econômico forem elevados.
O e. relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR